Tribunal: TJSP
Processo: 2287552-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000265876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287552-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que são agravantes VILBER
STEIN, LUIZ CLAUDIO ASSONI, SONIA ELENA PERIN ASSONI, MANOEL DA
CRUZ NETO e LAURA NUNES GIOTTO DA CRUZ, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287552-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43350
2
Agravo de Instrumento no 2287552-24.2019.8.26.0000
Agravantes: Vilber Stein, Luiz Claudio Assoni, Sonia Elena Perin
Assoni, Manoel da Cruz Neto e Laura Nunes Giotto da Cruz
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Guaíra
Voto no 43350
Ementa: Embargos à execução. Pedido de recebimento
para discussão com efeito suspensivo. Incidência do art.
919, § 1o, do Código de Processo Civil. Requisitos legais
que são cumulativos. Inexistência de prova da efetiva
penhora, caução ou depósito suficiente para a garantia do
débito. Securitização garante a obrigação e não o juízo.
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que a execução não
está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não
estando preenchidos os requisitos do artigo 919, §1°, do CPC (fl.
279 dos autos da ação principal).
Sustentam as recorrentes que o artigo 919, § 1o do
Código de Processo Civil dispõe que a concessão do efeito
suspensivo aos embargos à execução está condicionada à garantia
da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287552-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43350
3
que não comprovada a garantia do juízo, é vedada a suspensão da
execução, merecendo, portanto, reforma a r. decisão agravada.
Alega que a cédula rural pignoratícia prevê a total
securitização dos bens vinculados ao contrato: lavoura de milho.
Como a obrigação está suportada pela cláusula de securitização, a
garantia do juízo é evidente. A própria Lei n° 8.171/91, relacionada
à política agrícola, prevê que o seguro estipulado em título pode ser
considerado como própria garantia desse negócio jurídico: “art. 58.
A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia nas
operações de crédito rural” (fls. 01/15).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Dispõe o artigo 919 do NCPC:
"§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes".
Observe-se que os requisitos constantes do
parágrafo primeiro do art. 919 do Código de Processo Civil são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287552-24.2019.8.26.0000 -Voto no 43350
4
cumulativos, mostrando-se imprescindível que a execução esteja
efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
o que, entretanto, não se verifica no presente caso.
A apólice de seguro agrícola é garantia do contrato
e não do juízo. Caberia aos embargantes apresentar garantia do
juízo a fim de preencher o requisito do artigo 919 do CPC.
Destarte, não se mostra possível a concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator